Tribunal: TJDFT
Processo: 0733570-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque se pretende rediscutir toda a matéria à luz de sua interpretação quanto à aplicação do Tema/STF no.1.177, devidamente analisado no acórdão embargado. Não se vislumbra a ocorrência da omissão a justificar os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. Igualmente, não se há de falar em suspensão do curso processual, ante a absoluta ausência de determinação legal nesse sentido.
4.EMBARGOSCONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.